Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA.
1. Ausente prova de coação na formalização de termo de confissão de dívida, mostra-se válido o título executivo.
2. É válido e plenamente eficaz o termo de confissão de dívida entabulado para pagamento da dívida referente ao valor da entrada do imóvel, parcela não abrangida pelo financiamento bancário.